Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRODUTO DE CRIME DE ANTIGOS INQUILINOS ENCONTRADO EM FUNDO FALSO DENTRO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO DA IMOBILIÁRIA. INOCORRÊNCIA. VISTORIA PRÉVIA. COMPROVADA. DILIGÊNCIA ESPERADA DO HOMEM MÉDIO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do proprietário do imóvel, e improcedentes em relação à imobiliária requerida. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais decorrentes do contrato de locação. Ainda, pugnam por um novo arbitramento dos honorários advocatícios, vez que foram estipulados em valor irrisório pelo juízo sentenciante.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. 2.1. Por se tratar de questão de ordem pública, a legitimidade das partes é suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, e independente de provocação das partes. 2.2. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida. 2.3. Conforme descrito na inicial, os autores realizaram contrato de aluguel referente a imóvel no qual vieram a encontrar objetos de origem ilícita deixados pelos antigos inquilinos, razão pela qual apontaram falha na prestação de serviço por parte da imobiliária requerida, bem como pediram indenização por danos materiais e morais em face da empresa e do proprietário do imóvel. 2.4. Ocorre que, de acordo contrato de aluguel anexado aos autos, apenas o segundo autor figurou como parte do negócio jurídico em análise na condição de locatário, de modo que somente ele possui legitimidade ativa no presente feito. 2.5. Forte nesses fundamentos, deve conhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ad causam, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, apenas em relação à primeira autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Preliminar de inovação recursal. 3.1. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3.2. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 3.3. Razão assiste à parte apelada quanto à preliminar de inovação recursal e supressão de instância suscitada no tocante às alegações de que a vistoria do imóvel foi feita unilateralmente, bem como quanto à suposta confissão de que os antigos inquilinos eram suspeitos de roubo e que quem devolveu as chaves foi a mãe de um deles, porque estariam presos, ante a não apreciação da matéria na instância ordinária e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.4. Verifica-se que não foi apontado na origem suposto vício da vistoria em razão da ausência de participação do autor, mas apenas por não terem sido identificados os objetos posteriormente encontrados. 3.5. Ademais, o autor reconheceu que a imobiliária não tinha conhecimento dos objetos escondidos, o que não se coaduna com a posterior alegação de má-fé na omissão de informações acerca de roubo cometido pelos inquilinos anteriores. 3.6. Considerando que tais argumentos não foram aventados perante o juízo a quo, as teses não podem ser apreciadas nesta ocasião, sob pena de supressão de instância. 3.7. Precedente: “(...) 1. Verificando-se que os argumentos foram expendidos pelo apelante de forma inédita em sede de apelação, sem prévia apresentação perante o Juízo a quo no momento oportuno, resta caracterizada a inovação recursal, o que é vedado, sob pena de se violação ao duplo grau de jurisdição.” (07128390620218070003, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 6/6/2023).

4. Mérito. 4.1. As disposições consumeristas foram afastadas na hipótese, haja vista que os contratos locatícios, mesmo que intermediados por imobiliária, possuem disciplina específica prevista na Lei no 8.245/91. 4.2. Nesse cenário, tem-se a incidência da responsabilidade subjetiva consagrada no Código Civil, em seu art. 186, de modo que competia ao requerente o ônus de demonstrar, além dos demais requisitos da responsabilidade civil, suposta culpa, imperícia ou negligência dos requeridos frente aos alegados danos sofridos.

5. Em que pesem os argumentos apresentados, não se verifica a ocorrência de ato ilícito praticado pelos requeridos a ensejar a incidência de multa contratual ou mesmo capaz de causar abalo a direito de personalidade do autor, justificando a indenização por dano moral pleiteada. 5.1. Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes estavam de acordo acerca das condições do bem objeto da locação, não tendo detectado nenhuma anormalidade no imóvel, conforme contrato assinado, especialmente segundo o disposto na cláusula 3.2., e laudo de vistoria residencial com assinatura dos interessados. 5.2. Embora a realização de vistoria no imóvel seja responsabilidade da imobiliária, e o referido laudo não tenha identificado a existência de fundo falso no armário que guarnecia o imóvel, onde foram encontrados produtos de crime, é certo que tal diligência extrapola aquela esperada do homem médio, mormente em se tratando de esconderijo considerado “criativo” e que visava assegurar a impunidade de bens subtraídos por supostos criminosos. 5.3. Não compete ao locador e respectiva imobiliária, após o término de cada contrato de locação, identificar supostos bens escondidos no imóvel, mas a aferição do estado de conservação do bem e a verificação de possíveis vícios intrínsecos ao mesmo. 5.4. Cabe anotar que foram juntados pela requerida documentos referentes ao anterior contrato de locação do imóvel, dos quais se extrai que o último inquilino era policial militar, o que embasava a presunção de idoneidade dos moradores. 5.5. Uma vez descobertos os bens no compartimento secreto (4 dias após o termo inicial do contrato) e, elucidada a procedência dos objetos, a imobiliária acatou a desistência do autor em relação ao contratado e procedeu à imediata devolução do aluguel e seguro pagos antecipadamente, comportamento que denota a boa-fé da requerida. 5.6. Destarte, não restou configurado qualquer ato ilícito por parte dos requeridos a resultar na aplicação da referida multa contratual. O alegado direito à compensação por danos morais tampouco prospera, na medida em que também exige a comprovação da prática de um ato ilícito, além da ocorrência de resultado danoso e da existência de nexo causal entre eles. 5.7. Ainda que assim não fosse, considerando que o autor sequer havia mudado para o imóvel na época em que os bens foram encontrados, tem-se que o episódio não chega a ferir sua esfera extrapatrimonial, sendo, em verdade, mero aborrecimento.

6. Esta Corte possui entendimento no sentido de que aborrecimentos e percalços ocorridos na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certo desconforto, pois o dever de compensar os danos morais é deflagrado apenas pela efetiva violação aos direitos da personalidade. 6.1. Jurisprudência: “(...) 4. Para deflagrar o dever de compensar os danos morais, o fato atribuído deve caracterizar violação aos direitos da personalidade. 5. Não será o mero aborrecimento, irritação ou contrariedade que caracterizarão lesões ao direito da personalidade.” (07091213220208070004, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 8/4/2022). 6.2. Uma vez que o ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel já foi determinado em sentença e não foi objeto de impugnação, não remanescem valores devidos ao autor, seja a título de multa contratual ou indenização por dano moral.

7. Honorários advocatícios. 7.1. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 7.2. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 958,00) não seria adequada à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 7.3. Diante da sucumbência recíproca, cumpre ressaltar que, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a fixação dos honorários advocatícios observa os parâmetros da quantidade de pedidos e o grau de decaimento em cada um deles, de modo a analisá-los sob o viés quantitativo e qualitativo. 7.4. Na espécie dos autos, tendo em vista que foram formulados 3 pedidos na exordial, sendo um deles procedente em sua totalidade (dano material), e dois deles improcedentes em sua totalidade (condenação ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais), mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 2.000 título de honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, a serem distribuídos na proporção de 2/3 em favor do apelado (proprietário do imóvel), e 1/3 em favor do autor, ora apelante. 7.5. Destarte, deve ser reformada a sentença para fixar por equidade os honorários de sucumbência anteriormente estipulados sobre o valor da condenação, redistribuindo-os conforme os parâmetros da quantidade de pedidos e o grau de decaimento em cada um deles.

8. Não se aplica a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial do apelo.

9. Recurso parcialmente provido.